Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719408-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GEORGE GOMES GUEDES, ELIDA KLIER DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de interno. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, o que foi observado no caso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que os erros grosseiros de cálculo podem ser revistos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, apresentando planilha constante dos autos, com os cálculos apresentados pela recorrida, que entende incorretos; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando excesso de execução e enriquecimento ilícito da recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 494, inciso I do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Diversamente do alegado, não se trata de mero erro de cálculo, mas, sim, de sentença transitada em julgado. Portanto, trata-se de matéria acobertada pela coisa julgada. Ademais, a agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido.” (ID 13616447), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. OMISSÕES E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO, COM CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO QUE OFENDE A COISA JULGADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, entende que a decretação de nulidade dos atos processuais está sujeita à necessária demonstração de prejuízo suportada pela parte interessada. Precedentes. 2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, I e II, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 3. "Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 24/5/2017). Impossibilidade de se afastar a incidência de juros remuneratórios em 12% ao ano, com capitalização mensal, sobre o valor depositado a que a instituição financeira foi condenada a restituir aos autores, porquanto expressamente fixada no título executivo judicial. 4. A revisão da decisão recorrida, a fim de reconhecer a existência de excesso de execução e erro nos cálculos, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 5. Ademais, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido, o que denota a deficiência da fundamentação recursal que se apegou a considerações secundárias e que de fato não constituíram objeto de decisão pelo Tribunal de origem, a fazer incidir, no particular, as Súmulas 283 e 284 do STF. 6. A agravante pretende, na realidade, a reforma do julgado estadual, a fim de se eximir do valor a que foi condenado em sentença transitada em julgado. Desse modo, não é possível o acolhimento da pretensão nesta via recursal. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1319574/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/4/2019). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006